Tribunal: TJES
Processo: 5010550-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010550-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL E DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP), com julgamento pelo Tribunal do Júri nos autos da Ação Penal nº 0004743-08.2016.8.08.0030. A defesa alega constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de apresentação de rol de testemunhas para o plenário e da solicitação de participação do réu por videoconferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação extemporânea do rol de testemunhas acarreta cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é cabível a participação do réu por videoconferência em plenário, na ausência de justificativa documental para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal previsto no art. 396-A, do CPP, acarreta preclusão temporal, não caracterizando cerceamento de defesa, salvo justificativa plausível, o que não se verifica no caso concreto.
4. A posterior constituição de novo advogado não enseja reabertura de prazos processuais preclusos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
5. O indeferimento da participação do réu por videoconferência não configura ilegalidade quando não há prova de impedimento físico ou jurídico para sua presença no plenário do júri, cabendo ao magistrado avaliar a conveniência e oportunidade da medida, à luz dos princípios da oralidade, publicidade e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 396-A e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.162/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 30.06.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.507.201/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010550-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES

Advogado(s) do reclamante: MATEUS SOARES ANANIAS, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rosenildo Brau Guimarães
, face
o
possível constrangimento ilegal cometido pelo
Magistrado
da
1
ª Vara Criminal
de Linhares
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0004743-08.2016.8.08.0030.

Narra a exordial que o
paciente foi pronunciado nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sendo designada a sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 22 de julho de 2025.

Nesse contexto, a defesa sustenta que está sofrendo constrangimento ilegal em razão do magistrado
a quo
ter indeferido o pedido de indicação do rol de testemunhas para serem ouvidas em plenário, bem como o pleito de participação do réu na sessão de julgamento por videoconferência.

Diante disso, requer
a concessão da ordem,

a fim de que seja possibilitada à defesa a indicação de rol de testemunhas, bem como seja permitido ao paciente participar da sessão de julgamento por videoconferência
.

Poi
s bem.

No presente caso, inicialmente, o impetrante se insurge contra a decisão do magistrado
a quo,
que indeferiu o pleito defensivo de indicação de testemunhas a serem ouvidas na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri,
vez que apresentado fora do prazo legal estabelecido no art. 396-A, do Código de Processo Penal, que dispõe a respeito do momento para arrolar testemunhas no processo.

Nesse particular
, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado
a quo
, que, a propósito, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas conduz à preclusão temporal, não sendo possível sua admissão posterior, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica
in casu
. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: "1.
A apresentação do rol de testemunhas fora do prazo legal estabelecido no art. 396-A do CPP acarreta preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa. 2. A posterior constituição de advogado particular não autoriza ". a renovação de atos processuais já preclusos
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A. STJ, AGRG no HC 957.430/GO, Rel. Min. Ribeiro Jurisprudência relevante citada: Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJEN de; STJ, AGRG no 17/12/2024 3/1/2025 AREsp 2.532.469/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em, DJe de. 17/12/2024 23/12/2024 (STJ; REsp 2.062.162; Proc. 2023/0101311-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 30/06/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE CERCERAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ARROLAMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não cabe ao STJ, na via especial, a análise de ofensa de dispositivos constitucionais - art. 5º, inciso LV da Constituição Federal - ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente não caracteriza cerceamento de defesa, tendo em vista que, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol deve ser apresentado na resposta à acusação, salvo situações excepcionalmente justificadas, o que não restou configurado no caso concreto
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.507.201; Proc. 2023/0424015-2; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Outrossim, é certo que a posterior constituição de advogado particular não autoriza a renovação de atos processuais já preclusos, considerando que o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos.

Nesse sentido, a propósito, opinou a Procuradoria de Justiça:

Nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, compete ao defensor técnico, e não ao acusado, apresentar o rol de testemunhas para a sessão plenária, de modo que não se vislumbra qualquer nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu. Não há previsão legal que imponha tal diligência, sendo ônus da defesa técnica diligenciar o contato com seu patrocinado.

A alegada dificuldade de comunicação entre a Defensoria Pública e o réu não justifica a superação da preclusão consumativa decorrente da manifestação tempestiva e incompleta da defesa, tampouco legitima a apresentação extemporânea de novo rol de testemunhas por defensor constituído posteriormente. Admitir tal conduta seria afrontar a segurança jurídica e o devido processo legal, além de subverter os marcos procedimentais legalmente estabelecidos.

O prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 422 do Código de Processo Penal é peremptório, e sua inobservância enseja preclusão temporal. No caso concreto, além de decorrido o prazo legal, houve manifestação expressa da Defensoria Pública, que arrolou testemunhas, razão pela qual também incide a preclusão consumativa.

Noutro giro, no que concerne ao pedido de participação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri por videoconferência, o qual foi indeferid
o
pelo magistrado
a quo
, também não vislumbro

ilegalidade, especialmente considerando que não foi demonstrado nos autos qualquer documentação que
evidencie
a impossibilidade do réu
de
comparecer presencialmente em seu julgamento.

Ademais,
entendo que
cabe ao magistrado de conhecimento a função de presidir o processo e decidir sobre a oportunidade e conveniência das diligências requeridas, devendo evitar a prática de atos processuais que venham a procrastinar o feito, retardando a prestação da tutela jurisdicional requerida.

Portanto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

não vislumbro ocorrência de constrangimento ilegal no caso em apreço
.

À luz do exposto,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)